Tribunal: TJDFT
Processo: 0003139-62.2017.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA (LEI No 11.340/2006). LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL. OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA PENAL. PRAZO DE VIGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A conduta do apelante, consistente em dar tapas na vítima, puxar seus cabelos e derrubá-la no chão sobre um ferro, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial amolda-se inteiramente à figura do tipo descrito no art. 129, §9o, do Código Penal, pois ofende diretamente a integridade corporal da ofendida.
2. A palavra da vítima possui especial credibilidade nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas, como na espécie.
3. Inviável o pleito absolutório, diante da comprovação da materialidade e da autoria do fato existente no acervo probatório contido nos autos.
4. Para fins de individualização da pena, tem-se que a culpabilidade se refere a juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou a menor censura do comportamento do réu. A conduta social traduz-se no comportamento do agente em seu ambiente familiar, de trabalho e na convivência com os outros. As circunstâncias do crime exigem do d. magistrado de piso a compreensão da maior ou da menor gravidade do delito espelhada pelo modus operandi do agente. Por consequências do crime tem-se os efeitos decorrentes da infração penal, particularmente para a vítima.
5. No que tange ao quantum de recrudescimento da pena-base, diante da inexistência de critério matemático ou objetivo para sua fixação, razoável e proporcional o incremento da fração de 1/8 (um oitavo) a cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, sendo tal critério aceito também pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
6. Com relação ao período de vigência das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, não se mostra razoável fixar prazo nem muito curto e nem muito extensivo ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em razão de possuírem natureza penal e restringem, de certa forma, a liberdade do acusado. Nada impede, contudo, que a situação seja revista, nos termos do art. 19, §3o e art. 20, parágrafo único da Lei Maria da Penha.
7. Recurso parcialmente provido.